Tribunal: TJMT
Processo: 1020388-05.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020388-05.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GERCIVANIO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 108.118.304-70 (APELANTE), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (APELADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA DE IMÓVEL VINCULADO AO PROGRAMA "MINHA CASA MINHA VIDA" –
AUSÊNCIA DE ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – ABUSIVIDADE – INOCORRÊNCIA – JUROS DE OBRA – LEGALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A cláusula de tolerância para entrega de imóvel não se mostra abusiva, ainda que fixada em dias úteis, desde que prevista em contrato. Precedentes.

Os juros de obra são os valores cobrados pela instituição financeira ao mutuário, decorrente de contrato de financiamento habitacional de imóvel na planta, entre o período de início e conclusão das obras, até que haja a averbação do “habite-se”, sendo que, no caso concreto, os juros de obra seriam devidos até o momento da previsão de entrega das chaves, para só a partir daí iniciar o período de atraso e se tornar ilegal sua cobrança.

Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar, vez que a apelada cumpriu os ditames previsto no instrumento contratual.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, é cabível a majoração dos honorários recursais, nos termos do
art. 85, §11 do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1020388-05.2017.8.11.0041

APELANTE: GERCIVANIO PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recuso de apelação cível interposto por
GERCIVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS
, contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito,
Dr. Emerson Luiz Pereira Cajango,
da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, lançada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais n. 1020388-05.2017.8.11.0041 ajuizada em desfavor de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, bem como condenou a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º e 3º do CPC, contudo, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da mesma, manteve-se suspensa a exigibilidade, condicionando a cobrança de tais valores se evidenciada a modificação do seu estado econômico de miserabilidade, no prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença, conforme dicção do artigo 98,§ 3º, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante defende que
“nesse tipo de negócio formulado pela apelada não há a fixação de prazo fatal para o cumprimento da obrigação principal delas, fornecedoras de consumo, que consiste na entrega do imóvel a apelante, consumidora da relação”.

Afirma que há mais de dez anos que os tribunais entendem que a cláusula que estabelece o prazo de tolerância é arbitrária e ilegal, e, ainda assim, as empresas do ramo insistem em forçá-las nos contratos de adesão.

Diz que enquanto aguardava a conclusão da obra e a entrega da chave do seu imóvel foi obrigado a pagar várias taxas denominadas de “taxa de evolução de obra”, e com receio de não receber as chaves de seu imóvel, efetuou todos os pagamentos a esse título, totalizando o valor de R$ 3.564,96 (três mil, quinhentos e sessenta e quatro reais e noventa e seis centavos), e por considerar a cobrança ilegal, requer que a apelada seja condenada ao pagamento em dobro das referidas taxas pagas, nos termos do artigo 42, § único, da Lei nº 8.078/90.

Afiança que a apelada deve suportar os custos causados quanto à demora na entrega do bem, pois nesse período teve que alugar outro imóvel em razão do descumprimento contratual a que não tenha dado causa.

Argumenta que a apelada cometeu ato ilícito, ao atrasar a entrega do objeto do contrato, aliada à cobrança indevida da taxa de evolução de obra e descumprimento da sua parte obrigacional, frustrando planos e causando prejuízos de ordem financeira e moral.

Forte nestes argumentos, pugna pelo provimento do recurso, visando a reforma integral da sentença que julgou improcedentes os pedidos [id.
28407575].

A apelada ofertou as contrarrazões,
pugnando pela manutenção da sentença, conforme
id.
28407578.

O apelante não efetuou o recolhimento do preparo por ser beneficiário da assistência judiciária gratuita [id. 38469482 – pág 01 a 05].

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GERCIVÂNIO PEREIRA DOS SANTOS
ajuizou ação de indenização por danos morais e materiais em face de
MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A
, onde afirma, em síntese, que, em 05/08/2014 firmou contrato particular de compromisso de compra e venda com a requerida, referente a uma unidade imobiliária localizada no Parque Chapada dos Bandeirantes, em Cuiabá-MT, no total de R$ 135.290,00 (cento e trinta e cinco mil, duzentos e noventa reais), cujo prazo de entrega estava previsto para 17/09/2016.

Continuou narrando que a demandada não cumpriu com o prazo estabelecido, sendo que as chaves foram entregues somente em 05/05/2017, caracterizando o atraso de 09 (nove) meses.

Com base nesses argumentos, notadamente pelo atraso na entrega do imóvel, relatou que foi compelido a firmar um contrato de aluguel no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), durante o período de atraso, sofrendo danos materiais e morais, este último em razão de todo o transtorno que a acometeu.

Também discorreu sobre a ilegalidade da taxa de evolução da obra cobrada pela requerida, em razão da obra não ter sido entregue dentro do prazo legal, e, com base nesses argumentos, requereu a procedência dos pedidos para o fim de que a empresa demandada fosse condenada a custear o valor gasto com aluguel, durante o período de atraso, bem como em restituir em dobro os valores cobrados de juros de fase de evolução de obra, além de danos morais.

Devidamente citada, a requerida ofertou contestação (id.28407550), arguindo as preliminares de ilegitimidade passiva quanto a devolução da taxa de juros de obra e necessidade de litisconsórcio passivo com o Banco do Brasil. Impugnou a concessão da Justiça Gratuita. No mérito, defendeu a inexistência de atraso na entrega da obra e legalidade da cobrança dos juros de obra. Discorreu sobre a ausência do dever de indenizar e pugnou pela improcedência dos pedidos iniciais.

Impugnação à contestação ofertada (id.

28407566), rechaçando os argumentos expendidos na peça contestatória, sobrevindo, após a instrução processual, sentença proferida pelo Magistrado
a quo
, que, entendendo pela inocorrência de atraso ou mesmo ilegalidades perpetradas pela construtora requerida, julgou improcedentes os pedidos aviados na exordial, condenando o autor em custas e honorários advocatícios, cuja exigibilidade restou suspensa, por litigar sob o pálio da justiça gratuita.

Irresignado, o autor apela defendendo a necessidade de ser a construtora condenada a custear o valor gasto com aluguel, durante o período de atraso da entrega do imóvel, em que efetuou o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) por mês, bem como em restituir em dobro os valores cobrados de juros de fase de evolução de obra (R$
3.564,96)
, além de danos morais pleiteados na inicial, aduzindo, para tanto, que firmou com a ora apelada contrato de compra e venda de um imóvel, na data de 05 de agosto de 2014, denominado Parque Chapada dos Bandeirantes, na cidade de Cuiabá/MT, por um valor de R$ 135.290,00 (cento e trinta e cinco mil duzentos e noventa reais), cujo prazo de entrega estava previsto para
17/09/2016
, contudo as chaves foram entregues apenas em
05/05/2017
.

Pois bem. Importante alinhar as datas dos fatos, para então analisar o pleito recursal.

Nesse passo, extrai-se dos autos que, o apelante assinou o contrato de compra e venda em
05.08.2014
[id. 28407506], e de acordo
com a Cláusula Quinta do Quadro Resumo observa-se que o prazo para o término da construção estava previsto para 30 (trinta) meses após o registro do contrato de financiamento à construção do empreendimento firmado entre a vendedora e o agente financeiro.

Diante deste fato, tem-se que o Superior Tribunal de Justiça, na data de 25/09/2019, julgou o RESP n° 1729593/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e concluiu que o prazo de entrega, nos contratos de compra e venda no âmbito do “Programa Minha Casa, Minha Vida”,
deve ser certo e legível
, sendo vedado a vinculação à concessão de financiamento ou outro negócio jurídico.

Trago à colação a ementa:

“RECURSO ESPECIAL CONTRA ACÓRDÃO PROFERIDO EM INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR.ART. 1.036 DO CPC/2015 C/C O ART.256-H DO RISTJ. PROCESSAMENTO SOB O RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. CRÉDITO ASSOCIATIVO.PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO.CONTROVÉRSIAS ENVOLVENDO OS EFEITOS DO ATRASO NA ENTREGA DO BEM.RECURSOS DESPROVIDOS.1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do CPC/2015, em contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, no âmbito do Programa Minha Casa, Minha Vida, para os beneficiários das faixas de renda 1,5, 2 e 3, são as seguintes:
1.1 Na aquisição de unidades autônomas em construção, o contrato deverá estabelecer, de forma clara, expressa e inteligível, o prazo certo para a entrega do imóvel, o qual não poderá estar vinculado à concessão do financiamento, ou a nenhum outro negócio jurídico, exceto o acréscimo do prazo de tolerância
.1.2 No caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma.1.3 É ilícito cobrar do adquirente juros de obra ou outro encargo equivalente, após o prazo ajustado no contrato para a entrega das chaves da unidade autônoma, incluído o período de tolerância.1.4 O descumprimento do prazo de entrega do imóvel, computado o período de tolerância, faz cessar a incidência de correção monetária sobre o saldo devedor com base em indexador setorial, que reflete o custo da construção civil, o qual deverá ser substituído pelo IPCA, salvo quando este último for mais gravoso ao consumidor.2. Recursos especiais desprovidos.”
(REsp 1729593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019)

Desse modo, como bem decidiu o juiz primevo, “
embora a cláusula 5º do quadro resumo que estabelece o prazo de 30 meses condicionado a evento futuro do financiamento, não subsiste, sendo que, em prol do consumidor, deve-se levar em consideração a data da assinatura do contrato e não de eventual registro do financiamento”
.

No caso vertente, como o instrumento contratual foi firmado em
05/08/2014
, o termo final para a entrega do imóvel, contando o prazo assinalado expressamente para a entrega do imóvel, qual seja, 30 (trinta) meses, seria em
05/02/2017
.

Ademais, observa-se que a própria cláusula quinta estabelece que a construtora teria uma tolerância de 180 (cento e oitenta) dias para efetuar a entrega das chaves.

Sobre a cláusula de tolerância, cumpre salientar que o Superior Tribunal de Justiça já manifestou no sentido de que é lícita tal previsão contratual. Senão vejamos.

“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL. PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra. 2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil). 3.
No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento, há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância. 4.
Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família. 5. Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.”
(RECURSO ESPECIAL Nº 1.582.318 - RJ (2015/0145249-7) RELATOR: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVO)

Diante desse contexto, considerando a data final, acrescida do prazo de tolerância, verifica-se que o prazo final para a conclusão da obra findaria em
05.08.2017
, logo, tendo sido as chaves entregues em
05.05.2017
, conforme termo de autorização de posse contida no id. 8344713 – autos de origem, mostra-se claro que as mesmas se deram dentro do prazo previsto no contrato.

Assim, considerando que não houve atraso na entrega das chaves, não há que se falar em ressarcimento dos danos materiais decorrentes dos aluguéis, como pretendido pelo autor.

Quanto a “taxa de evolução da obra”, o apelante discorre sobre a ilegalidade da cobrança, em razão da obra não ter sido entregue dentro do prazo legal, requerendo a restituição em dobro dos valores cobrados a esse fim.

Em que pese os argumentos do apelante, sem razão o apelante.

Isso porque, a cobrança da taxa de evolução da obra passa a ser ilegal somente quando o consumidor continua a pagá-la mesmo após o prazo no contrato para a entrega das chaves. Esse entendimento, inclusive, foi sedimentado por meio do julgamento do RESP n° 1726593, Tema Repetitivo 996, cuja ementa já foi transcrita acima.

Assim, não existe abusividade se a cobrança ocorrer dentro do prazo previsto para a entrega do imóvel, sendo esta considerada abusiva tão somente se comprovada sua cobrança após a data prevista para a entrega do empreendimento imobiliário, o que não se verifica na espécie.

No caso epigrafado, houve a previsão no instrumento contratual de que, na fase de construção, o autor deveria arcar com juros de obra, como bem observado pelo apelante até setembro de 2016.

Como dito acima, considerando a data final, acrescida do prazo de tolerância, o prazo final para a entrega das chaves era
05.08.2017
, logo, não há que se falar em restituição de valor a título de juros de obra.

Ainda, com relação a pretensão do apelante à reparação de danos morais, razão não lhe assiste, isso porque, sem conduta contrária a ordem jurídica, incabível o dever de indenizar, vez que a apelada cumpriu os ditames previsto no instrumento contratual, mostrando-se, pois, escorreita a sentença
a quo
.

A propósito, segue jurisprudência da Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ATRASO NA ENTREGA DA OBRA – PRORROGAÇÃO POR 180 (CENTO E OITENTA) DIAS – CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA – LEGALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Mostra-se legal a disposição contratual que prevê prorrogação do prazo de entrega do imóvel por 180 (cento e oitenta) dias.
Não comprovado o atraso na entrega, não há o que se falar em dever de indenizar assim como os demais requerimentos da lide.
”
(APELAÇÃO N.0029139-66.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020, Publicado no DJE 28/02/2020).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal, majoro a verba honorária
para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020